Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725200-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO VIEIRA VILARINHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MONTPARNASSE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO. ÓBICE EXPRESSO DAS NORMAS DE REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores pagos a título de complementação de aposentadoria possuem, via de regra, natureza previdenciária e, portanto, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza alimentar. 2. Em se tratando de plano de Previdência Complementar de Entidade Fechada (Funpresp-Jud), nem mesmo o pedido expresso do executado é suficiente para flexibilizar a impenhorabilidade. Isso porque as normas de regência somente preveem hipótese de resgate quando cessado o vínculo efetivo com o Órgão Patrocinador. 3. Não há falar em afronta ao exercício da autonomia da vontade, porquanto o agravante a exerceu no momento em que optou por aderir ao Plano de Previdência Complementar, devendo, nesse caso, submeter-se integralmente à normas de regência, sob pena de configurar, no presente caso, saque integral, por vias transversas, do aporte de recursos realizado pelo Órgão Patrocinador. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, e 1.023, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 832, e 833, inciso IV, ambos do CPC, afirmando ser possível a constrição de valores junto ao saldo de previdência complementar para fazer frente à execução judicial, quando provado que tais valores não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015